Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711550-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) RECORRENTE: EDSON SIQUEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de EDSON SIQUEIRA LOPES, a quem foi atribuída a autoria do delito previsto no artigo 155, parágrafos 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, julgada procedente para condenar o denunciado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima. Interposto recurso de apelação, a condenação foi mantida em seus exatos termos (Processo no 2016.03.1.019932-5, ID 45155043). No curso da execução (Processo SEEU no 0019256-53.2016.8.07.0015), a defesa pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087), para que a majorante prevista no §1° do artigo 155, do Código Penal, não incidisse no furto em sua forma qualificada, o que foi indeferido pelo juízo da execução, e confirmado o indeferimento em sede de agravo em execução penal. A Defesa, então, ajuizou revisão criminal, postulando a reforma da sentença condenatória na ação penal para afastar a causa de aumento do artigo 155, § 1o, do Código Penal, em razão do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.087). A revisão criminal foi julgada improcedente, consoante o acórdão de ID 47413119. Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial (ID 48388777) com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, requerendo, ao final, a reforma do acórdão impugnado, visando o afastamento da causa de aumento do artigo 155, §1o, do Código Penal. Pela decisão de ID 49157093, o Recurso Especial teve seu processamento inadmitido, em face do que agravou a Defesa (ID 50072052). Julgando o agravo em recurso especial, o Relator (ID 58828241), Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial, negando-lhe provimento, nos termos da Súmula no 568, do STJ. Contudo, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para afastar a majorante do repouso noturno, determinando que o Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena (ID 58828241), o que ocasionou a inclusão do feito em pauta para julgamento para reapreciação da revisão criminal. No entanto, em 28.06.2024, o eg. STJ encaminhou ofício informando que o agravo regimental interposto pelo Ministério Público foi provido, afastando a concessão da ordem de habeas corpus (ID 60928255), razão pela qual não há mais necessidade de reapreciação da revisão criminal. Providencie a Secretaria da Turma o retorno dos autos à COREC para que se aguarde o trânsito em julgado dos recursos constitucionais interpostos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator